Tribunal: STF
Processo: Rcl 45352
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação apresentada por Leonardo Tavares Nelo, contra ato do juiz de Direito da 28ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.
    Aduz o reclamante que a Segunda Turma desta Corte, nos autos do HC 191.820, por meio de acórdão lavrado em 3.12.2020, determinou ao reclamado que reavaliasse a prisão que lhe foi imposta, à luz da Recomendação 62/2020.
    O magistrado, ao receber o ofício da desta Corte, teria se recusado a cumprir a determinação, porquanto a prisão não seria preventiva, mas decorrente de sentença penal transitada em julgado.
    Requer, pois, “julgada procedente a reclamação, nos termos do acórdão proferido no writ nº 191.820/RJ.”
    Em decisão de 28.12.2020, julguei procedente a reclamação para garantir a autoridade do acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 191.820, e determinar ao magistrado reclamado que reavalie a prisão imposta ao reclamante, à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ. (eDOC 7)
    O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão. (eDOC 13).
    Em petição, a parte informou que a decisão não foi cumprida. (eDOC 10).
    Em despacho, solicitei informações à autoridade reclamada sobre o cumprimento da decisão (eDOC 15).
    As informações não foram prestadas.
    A parte reiterou pedido em nova petição. (eDOC 17).
    É o relatório.
    Decido.
    Reitero decisão anterior.
    O reclamante aponta como decisão descumprida aquela proferida nos autos do HC 191.820, quando a Segunda Turma da Corte determinou “ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão imposta ao agravante, caso ainda não o tenha feito, à luz da Recomendação 62/2020.”
    Segue ementa do referido julgado:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar anteriormente concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido, mas determinada a reavaliação da prisão pelo Juízo de primeiro grau, conforme a referida Recomendação. (HC 191820 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03-12-2020).
    Por outro lado, o magistrado assim se pronunciou:
    “Não há que se falar em reavaliação da prisão imposta ao acusado, eis que já há sentença proferida e transitada em julgado.
    Assim sendo, aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão e, cumprido, expeça-se a carta de sentença”. (eDOC 4)
    Como se vê, ao assim proceder, o magistrado descumpriu a determinação emanada desta Corte.
    Aliás, nem mesmo a Resolução 62/2020 do CNJ, usada como fundamento, embasa a decisão proferida pelo reclamado, uma vez que, em seu artigo 5º, há previsão expressa de reavaliação das execuções penais em curso.
    Ante o exposto, reitero decisão anterior e julgo procedente a reclamação para garantir a autoridade do acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 191.820.
     Para fins do efetivo cumprimento da decisão, determino ao Juiz de Direito da 28ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro OU ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro que reavaliem, motivadamente, a prisão imposta ao reclamante, à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente